Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPORTAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO. FATOS APURADOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABUSO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido para determinar retratação e retirada de publicação jornalística, bem como condenação ao pagamento a título de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de ilicitude decorrente de matéria jornalística, apontada pela empresa autora como inverídica e caluniosa
III. Razões de decidir
3. A conexão constitui técnica destinada à apreciação simultânea de processos em curso, não se prestando a deslocar, posteriormente, feitos já sentenciados para outro juízo. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 235: “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
4. Na espécie, a empresa apelada comprovou ter transferido sua sede para Brasília/DF em 05/07/2024, ou seja, antes do ajuizamento da ação. Considerando que se trata de sociedade atuante no mercado de créditos de carbono, com alcance nacional e internacional, é razoável reconhecer que o foro de sua sede, onde se concentram suas atividades comerciais e institucionais, representa o local de maior repercussão do dano à sua imagem e reputação.
4.1. A situação enquadra-se, portanto, na regra de competência que assegura à suposta vítima a proteção no foro em que os efeitos lesivos se manifestaram de forma mais significativa.
5. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que os direitos de personalidade relacionados à plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela Internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra.
6. Um dos elementos que possibilitam a compatibilização do direito da inviolabilidade da honra e da imagem com o de liberdade de imprensa é o da veracidade das informações divulgadas, que devem ter um lastro de constatação legítima, isto é, fundada em fatos verídicos ou com fortes indícios de veracidade, como por exemplo, a existência de investigações oficiais, processos judiciais ou fato notório.
7. À luz da linha editorial adotada, não se verifica qualquer elemento capaz de comprometer a imagem da apelada. A reportagem observou os parâmetros próprios da atividade jornalística, elaborada sem caráter sensacionalista, ofensivo ou calunioso, e acompanhada da necessária referência a fatos — no caso, ações civis pública — que vinculam a empresa autora às supostas irregularidades na comercialização de créditos de carbono.
8. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que se exige dos profissionais de comunicação é o dever de cuidado, pertinência e veracidade com relação ao reportado. Todavia, é desnecessária a prova cabal sobre a conduta que é característica dos procedimentos criminais.
9. Embora as informações veiculadas na reportagem possam eventualmente causar desconforto aos retratados, não se pode afastá-las do conhecimento público, sobretudo diante do evidente interesse coletivo em ser informado acerca de temas relacionados ao meio ambiente e à Amazônia brasileira.
IV. Dispositivo
10. Apelação da parte ré conhecida e provida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. X e XIV e art. 220. CPC, arts. 55, caput e § 1o, 53, inc. IV, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 130. CNJ, E. 279.
TJDFT: APC 0723471-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a T, j. em 08/08/2024.
STJ, REsp 1.729.550 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, - QUARTA TURMA, j. em 11/05/2021.
TJDFT, APC 0704138-23.2025.8.07.0001, Rel. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. em 04/02/2026.